Tribunal: TJMT
Processo: 1013531-85.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013531-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento da empresa Volvo
Car
Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2016332, oriunda de multa administrativa do Procon/MT, e extinguindo a execução fiscal correspondente. O ente estatal sustenta tratar-se de CDA distinta daquela anulada judicialmente, enquanto a agravada defende que o vício de notificação atinge o título executado, já declarado nulo em ação anulatória transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA nº 2016332, que embasa a execução fiscal, corresponde àquela anulada na Ação Anulatória nº 0043860-23.2015.8.11.0041; (
ii
) estabelecer se a nulidade por ausência de notificação válida no processo administrativo impede a exigibilidade do crédito e enseja a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a CDA nº 2016332 decorre do processo administrativo nº 0412.031.184-0, expressamente anulado por sentença transitada em julgado na ação anulatória mencionada.

4. A juntada equivocada de processo administrativo diverso pelo agravante não altera o fato de que o título executado é o mesmo anulado judicialmente.

5. A ausência de notificação regular no processo administrativo constitui vício insanável, que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), afastando a presunção de certeza e liquidez da CDA, conforme Súmula 414 do STJ e jurisprudência consolidada.

6. O trânsito em julgado da decisão anulatória impede a rediscussão da matéria, em razão da coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida acarreta a nulidade da CDA dele originada e a inexigibilidade do crédito fiscal.

2. O trânsito em julgado da decisão que anula o processo administrativo impede a rediscussão da matéria, por força da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN,
arts
. 202, 203 e 204; CPC, art. 784, IX; Decreto 70.235/1972,
arts
. 11, II, e 23, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000302-56.2019.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800872-37.2017.8.12.0014, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 16.09.2024; TRF-4, AC nº 5001406-78.2018.4.04.7117, Rel. Des. Leandro
Paulsen
, j. 10.11.2021; TRF-1, AC nº 0006892-61.2009.4.01.4100, Rel. Des.
Novély
Vilanova, j. 22.05.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
Nº.

1013531-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa Volvo
Car
Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda., reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2016332 e extinguindo a execução fiscal correlata.

Na origem, a agravada opôs exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1012640-53.2016.8.11.0041, ajuizada pelo ente estatal, fundada em multa administrativa aplicada pelo Procon/MT.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, provido monocraticamente para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução.

O agravante sustenta, em síntese, que
,
a decisão agravada incorreu em equívoco ao vincular a multa objeto da execução àquela
anulada na Ação Anulatória nº 0043860-23.2015.8.11.0041. Argumenta que a sentença naquela demanda anulou multa imposta no Processo Administrativo nº 0412.031.184-0, inscrita na CDA nº 2016332, enquanto a presente execução fiscal teria origem no Processo Administrativo nº 0412.031.185-9, vinculado à CDA nº 2016352. Assevera tratar-se de processos administrativos, títulos executivos, fatos e infrações distintos, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão, com a consequente validação do crédito exequendo e a autorização para constrição de valores.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustenta que, independentemente do número do processo administrativo, a nulidade na citação ocorrida na esfera administrativa afetou todas as CDAs emitidas contra a empresa, inclusive a nº 2016332, cuja cobrança foi objeto de reconhecimento judicial em ação anulatória transitada em julgado.

Afirma que
,
a Procuradoria do Estado não impugnou especificamente tal decisão, formando-se coisa julgada material que impede a rediscussão da matéria. Aduz
se
tratar de vício insanável, arguível a qualquer tempo, e que a decisão recorrida apenas reconheceu direito já concedido anteriormente pelo Tribunal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura eletrônica
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
Nº.

1013531-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
:
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento. A insurgência do
Estado de Mato Grosso
parte da premissa de que a CDA nº 2016332, que aparelha a Execução Fiscal nº 1012640-53.2016.8.11.0041, não teria sido objeto de anulação judicial na Ação Anulatória nº 0043860-23.2015.8.11.0041, sustentando que o título executado teria origem em processo administrativo diverso (nº 0412.031.185-9, vinculado à CDA nº 2016352).

Todavia, a prova constante dos autos desautoriza tal alegação.

A sentença proferida na ação anulatória
transitada em julgado
declarou a nulidade do processo administrativo nº 0412.031.184-0, ato administrativo que aplicou a multa e originou justamente a CDA nº 2016332, título ora executado.

De fato, a agravante admite que, por um lapso material, juntou aos autos da exceção de
pré
-executividade o processo administrativo nº 0412.031.185-9, referente à CDA nº 2016352.

Esse equívoco, entretanto, não altera o mérito, pois o processo administrativo efetivamente anulado (0412.031.184-0) é o mesmo que originou a CDA executada.

A própria sentença da ação anulatória, colacionada aos autos, faz menção expressa ao processo administrativo 0412.031.184-0 e à nulidade reconhecida por ausência de notificação válida.

Além disso, a Procuradoria do Estado, quando intimada na exceção de
pré
-executividade, não impugnou especificamente a decisão
que pedia a
anula
ção

d
o referido processo administrativo, configurando reconhecimento tácito da inexigibilidade.

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414
, vejamos:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2.
O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 7/2/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar
contrarrecursal
afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do
auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a CDA nº 2016332, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.
Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA
ADMINISTRATIVA.
NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA
CDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa
(784
, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do
Dec.
70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF).

2.
Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.

1. É nulo o lançamento da dívida objeto da CDA 0268/02-001-0001/2007, tendo em vista a ausência de intimação da devedora no processo administrativo (Decreto 70.235/1972, art. 23/I e II).

2. A
irregularidade
da intimação no processo administrativo foi arguida pela embargante e, posteriormente, a apelante teve vista do processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença recorrida em virtude de julgamento extra petita.

3. Apelação da SUFRAMA/embargada e "remessa de ofício", tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00068926120094014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 22/5/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 5/6/2015)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o
presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025